Tribunal: TJPA
Processo: 0807527-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807527-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE DHIEGO NEVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, no bojo de cumprimento de sentença promovido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., que determinou a penhora de 30% da remuneração líquida do agravante, posteriormente reduzida para 20%, além de conceder a gratuidade da justiça. O agravante alega violação ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana e à ausência de análise completa de sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora excepcional de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que inexistam outros bens penhoráveis e que seja preservado o mínimo existencial do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC.

4. A análise dos contracheques dos meses de janeiro a março de 2025 demonstrou que a média da remuneração líquida do agravante é de R$ 5.934,34, valor que permite a retenção de 20% sem comprometimento da subsistência digna.

5. O agravante não indicou outros bens penhoráveis nem meios executivos alternativos eficazes, o que afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC.

6. Os precedentes citados confirmam a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, desde que respeitados os critérios da dignidade, razoabilidade e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a penhora de percentual de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e ausentes outros bens penhoráveis; 2. A fixação do percentual de penhora deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a real capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º; 99, §3º; 805; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1934570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 03.06.2024; STJ, REsp 2073239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 28.04.2025; TJ-PR, AI 0014446-21.2022.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 06.06.2022; TJ-SP, AI 2386880-48.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, j. 08.04.2025; TJ-MG, AI 21162106320238130000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 24.09.2024; TJ-SP, AI 21799526520248260000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 20.08.2024; TJ-SP, AI 20762085420248260000, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, j. 12.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807527-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
G A DOS SANTOS MOTOPECAS LTDA

AGRAVANTE: FELIPE DHIEGO NEVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FELIPE DHIEGO NEVES DE ALMEIDA contra a decisão monocrática proferida no ID nº 27163113, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807527-32.2025.8.14.0000, que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., concedeu parcialmente o efeito suspensivo para reduzir o percentual de penhora da remuneração líquida do agravante de 30% para 20%, bem como para deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a penhora de 30% de sua remuneração líquida e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A dívida originou-se de contrato bancário inadimplido, no valor de R$ 112.485,45, atualizado para R$ 266.863,85. O agravante alegou impenhorabilidade da verba salarial, insuficiência financeira e erro no cálculo da remuneração considerada para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a penhora de percentual de verbas salariais, desde que respeitado o mínimo existencial e ausentes outros bens penhoráveis, conforme interpretação do art. 833, IV, do CPC.

4. A análise dos contracheques do agravante demonstrou que sua remuneração líquida média mensal, no primeiro trimestre de 2025, é de R$ 5.934,34, comprometida por descontos com empréstimos consignados, o que justifica a redução do percentual de penhora para 20%.

5. A remuneração considerada na decisão agravada (novembro/2024) incluía verbas extraordinárias, não refletindo a real capacidade contributiva do devedor.

6. Quanto à gratuidade de justiça, a documentação juntada aos autos (contracheques) é suficiente para presumir a hipossuficiência do agravante, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo elementos que afastem tal presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de percentual de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e ausentes outros bens penhoráveis; 2. A fixação do percentual de penhora deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a real capacidade econômica do devedor; 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira da pessoa natural para fins de gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2º; 99, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 22.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1934570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 02.05.2023; TJ-PR, AI 0014446-21.2022.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 06.06.2022; TJ-SC, AI 50074863920228240000, Rel. Janice G. G. Ubialli, j. 24.05.2022; TJ-SP, AI 2386880-48.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, j. 08.04.2025.

Em suas razões recursais (id. 27895728), o agravante alega, em síntese, que: (i) mesmo com a redução do percentual da penhora para 20%, a medida permanece em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos nos artigos 1º, III, da CF/88 e 833, incisos IV e X, do CPC; (ii) a decisão agravada deixou de considerar os comprovantes de renda e despesas mensais ordinárias que demonstram a insuficiência da quantia restante para sua subsistência; (iii) a jurisprudência do STJ condiciona a penhora de verbas salariais à inexistência de outros bens penhoráveis e à preservação do mínimo existencial, requisitos que, segundo o recorrente, não foram atendidos no caso concreto.

Apresentada contraminuta ao agravo interno pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 28715838), sustentando, de modo contrário, a legalidade da decisão monocrática, defendendo que: (i) é plenamente possível, de forma excepcional, a penhora de parte da remuneração do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ; (ii) o percentual de 20% mostra-se razoável e não compromete o mínimo existencial do agravante, mormente diante da inexistência de outros bens penhoráveis; (iii) a jurisprudência pátria evoluiu para permitir, à luz do princípio da efetividade da execução, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma reside na análise da legalidade e da razoabilidade da decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinara a penhora de 30% da remuneração líquida do agravante, reduziu esse percentual para 20%, mantendo a constrição sobre verbas salariais, e, concomitantemente, deferiu a gratuidade da justiça.

A controvérsia traz à tona a discussão a respeito da possibilidade de penhora sobre vencimentos, salários e proventos, usualmente imunes à constrição judicial, à luz do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, a moderna hermenêutica jurisprudencial, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, vem permitindo, em caráter excepcional, a relativização dessa impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e inexistentes outros bens passíveis de expropriação, aplicando-se um critério de proporcionalidade e razoabilidade, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ . ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO . VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE . COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO . NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE . IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO . 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3 . A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial . 5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido . (STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No caso sob exame, o agravante demonstrou possuir renda líquida média mensal de R$ 5.934,34 (conforme contracheques dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025).

Assim, o valor residual mantido pela decisão monocrática após a penhora de 20% revela-se, à luz dos precedentes jurisprudenciais, suficiente para garantir o mínimo existencial, não havendo, nos autos, prova contundente a demonstrar que tal quantia inviabilizaria a sobrevivência digna do devedor e de sua família.

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE. A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito executado pelo credor, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja bloqueado e penhorado, desde que aquele percentual seja respeitado. Embora haja previsão legal sobre a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), essa impenhorabilidade é relativa, havendo a possibilidade de sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução e não houver prejuízo à subsistência digna do executado . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21162106320238130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Decisão indeferiu penhora de 30% do salário mensal do executado agravante. Penhora de participação de lucros e resultados - Tema não apreciado pelo Juiz ao quo na decisão agravada – Impossibilidade de enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena de supressão instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido. Penhora de 30% do salário do executado – Cabimento – A impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria é garantia prevista no art. 833, IV, do CPC – Jurisprudência do STJ – Tem-se permitido a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que resguardada a dignidade da pessoa do devedor e família – Excepcionalidade presente no caso – Penhora sobre percentual do salário do executado que não prejudica o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana – Recurso provido . Recurso provido, na parte conhecida.* (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21799526520248260000 Diadema, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 20/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ressalte-se, ademais, que o agravante, ao longo de toda a tramitação do feito, não apresentou qualquer outro bem suscetível de penhora ou indicação de meio executivo alternativo. Diante da ausência de bens substitutivos, resta inviável a invocação do princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC, o qual pressupõe a existência de meios menos gravosos igualmente eficazes à satisfação do crédito exequendo. Inexistentes tais alternativas, revela-se legítima a constrição sobre verba de natureza salarial, desde que observada a razoabilidade e a preservação do mínimo existencial, como ocorreu no caso
sub judice
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PRETENDIDA - IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO - POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 835, IX, 861 E 876, § 7º - PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO, OBJETIVANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO, NO INTERESSE E EM BENEFÍCIO DO CREDOR, CABENDO AO JUDICIÁRIO TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS LEGALMENTE PERMITIDAS PARA A SUA EFETIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELOS DEVEDORES, DE OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20762085420248260000 Jaboticabal, Relator.: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 12/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025